Tribunal: TJMT
Processo: 1031691-31.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIAS ALVES DA SILVA - CPF: 539.163.102-59 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO ASSINADO. ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONDENAÇÃO MANTIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de indenização por danos morais, proposta por
ELIAS ALVES DA SILVA,
em desfavor de
VIVO S.A.
, haja vista, inscrição no cadastro de inadimplentes no valor de
R$ 138,18
(cento e trinta e oito reais e dezoito centavos),
disponibilizado em 17/07/2018,
e com o suposto
contrato de no 034404038
, por dívida que alega desconhecer.

2.

Sentença de improcedência
que, condenou a recorrente em
litigância de má fé
, fixando, em seu desfavor, multa
no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa
, bem como, nas
custas processuais
, honorários

advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), e

procedência do pedido contraposto
, condenando a parte autora ao pagamento de
R$ 233,33 (duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)
.

3.

Não há que se falar em necessidade de realização de perícia fonética, uma vez que, o áudio de contratação anexado na defesa, id. 82337461, se trata de terceiro estranho a lide, por nome de Darlan, P. de Souza, com número de CPF e telefone diverso do discutido na lide.

4.

Contudo, foi anexado
Contrato devidamente assinado aos autos na data de 04.05.2018 (id. 82337458), contendo assinatura idêntica aos documentos pessoais da parte autora, além de cópia dos documentos pessoais, não havendo necessidade de perícia grafotécnica.

5.

Juntada de faturas e telas indicando os meses inadimplentes
, e o plano de telefonia móvel contratado, mostram-se suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.

6.

Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

7.

Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongue desnecessariamente.

8.

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e improvido.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021